Tribunal: CARF
Processo: 10680.907343/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907343/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.194 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907343/2011-18
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907343/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-43.876, de 12
de abril de 2013, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 1.863/1.874), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
19130.12289.191208.1.7.02-2247
(retificadora
da
no
19277.88429.161107.1.3.02-4914),
23382.54668.290509.1.7.02-7252
(retificadora
da
no
06560.35066.101207.1.3.02-0125),
10597.73505.290509.1.7.02-9069 (retificadora da no 08752.29771.131207.1.3.02-2562) e
01751.28822.040108.1.3.02-4493, apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 2.247.955,39, para compensar débitos tributários de sua
responsabilidade (fls. 970/1.151).
As referidas DComp foram objeto, em 04 de maio de 2011, de Despacho
Decisório eletrônico, por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados R$ 2.806.409,29 (de R$ 2.836.908,28) em retenções na
fonte. Diante disso, foi realizada a homologação das compensações declaradas nas três primeiras
DComp acima listadas e parcial da realizada por meio da última declaração (fls. 1.171/1.195).
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 2/15 (via completa às fls. 1.155/1.169), na qual sustentou que:
(i)
apresentou informes de rendimentos, notas fiscais e relatórios contábeis de
retenções sofridas que comprovariam todas as retenções informadas na
composição do saldo negativo compensado;
(ii)
a escrituração contábil faria prova a seu favor, nos termos do art. 923 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99);
(iii)
diante do grande volume de faturamento e o prazo para a Manifestação de
Inconformidade teria optado por não apresentar juntamente com a peça de
defesa todas as notas fiscais emitidas no trimestre em pauta, mas apenas
algumas, a título ilustrativo. Os demais documentos estariam à disposição
da autoridade fiscal.
Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que, conforme o teor do art. 55 da
Lei no 7.450, de 1985, “o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907343/2011-18

poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”. Neste
sentido, considerando-se que o conteúdo das Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) refletiriam aquelas prestadas aos beneficiários dos pagamentos
por meio dos comprovantes de retenção, seria legítimo o não-reconhecimento do direito
creditório correspondente às retenções não informadas em DIRF.
A par disso, afastou-se a violação a qualquer dos princípios informadores do
processo administrativo fiscal, ressaltando-se o ônus que recai sobre os contribuintes de
apresentarem, com a Manifestação de Inconformidade, todas as provas que dispuserem para a
comprovação de suas alegações.
Em relação às provas apresentadas, os julgadores apontaram, inclusive com
respaldo no art. 923, do RIR/99, que os relatórios intitulados “Contas a Receber” somente
poderiam ter valor probatório quando acompanhados de documentos hábeis a comprovar as
retenções neles consignadas. Assim, após a análise dos elementos de prova, foi reconhecido um
crédito adicional de R$ 9.223,78, com a consequente homologação parcial em montante
proporcional.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
1.884/1.899, no qual, argui que o “registro das Notas Fiscais de prestação de serviço, pelo seu
valor líquido, é capaz de comprovar que a Recorrente sofreu a retenção do IRRF”. Invoca o
princípio da verdade material para defender “o cotejo analítico entre os valores das NF emitidas
e o valor contabilizado”, bem como a conversão do julgamento em diligência, caso ainda paire
alguma dúvida quanto à idoneidade dos documentos trazidos aos autos.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10 de maio de 2013 (fls. 1.882/1.883) e apresentou o Recurso Voluntário, em 11 de junho
mesmo ano (fl. 1.884), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência recaiu em uma
sexta-feira, de maneira que o prazo recursal somente teve início em 13 de maio de 2013.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 1.894/1.895.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907343/2011-18

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao segundo trimestre do ano-calendário de 2006 composta pelos
valores relativos a retenções na fonte não confirmadas nas decisões administrativas anteriores.
Ou seja, R$ 21.275,21, dos R$ 2.836.908,28 consideradas na apuração realizada pela Recorrente.
Na decisão de primeira instância, aquilo que é suscitado no Recurso Voluntário,
ou seja, o cotejo entre os elementos de prova apresentados foi realizado pelos julgadores
administrativos e detalhado em demonstrativo dela constante. Assim, as retenções constantes dos
relatórios contábeis apresentados e amparadas em notas fiscais ou comprovantes de retenção
foram consideradas comprovadas.
Deixou-se de se reconhecer apenas os valores que constavam exclusivamente dos
relatórios contábeis intitulados “Contas a Receber” apresentados pela Recorrente.
Cabia, portanto, à Recorrente, trazer, com o Recurso Voluntário, outros elementos
de prova capazes de atestar de modo hábil e idôneo a veracidade dos registros contábeis.
Cabe invocar o teor do art. 923 do RIR/99
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). (Destacou-se)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Entretanto, nenhuma prova adicional acompanhou a nova peça de defesa.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
De outra parte, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à autoridade julgadora do ônus de
construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na medida em
que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907343/2011-18

autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1911
DF CARF MF
Original